Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717749-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: AMELIA MARIA CONSTANCIO MIOTELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME, contra decisão que, em sede de ação revisional de aluguel ajuizada por OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA – ME (autos no 0711222-51.2020.8.07.0001), deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida na inicial, para: a) dispensar a autora agravada do pagamento da multa pela rescisão do contrato de locação no 002961, referente às salas comerciais no 702 e 723; b) impor um desconto de 14% sobre os alugueis de abril em relação às salas comerciais no 711 (contrato no 002900) e 713 (contrato no 002732). Alega a ré agravante, como locadora dos imóveis comerciais em questão, que a decisão merece ser revista, pois, apesar dos reflexos da pandemia de COVID-19, a locatária dos imóveis, ora autora agravada, nunca deixou de exercer suas atividades empresariais, além do que a empresa não está restrita às atividades de coworking, exercendo também o apoio administrativo a outras empresas. Sustenta que a restrição à circulação de pessoas está cada vez mais branda, e praticamente todo o comércio já foi reaberto. Entende não ser possível afastar a multa contratual estabelecida para o caso de rescisão antecipada, devendo a locatária, ora autora agravada, arcar com os ônus de suas escolhas, inexistindo caso fortuito ou força maior, mas sim, falta de interesse da locatária no aluguel das salas comerciais. Assevera que a autora agravada recebeu uma benesse de R$ 11.000,00 de desconto nos primeiros 5 meses do contrato no 002961, configurando enriquecimento ilícito a desobrigação de pagar a multa rescisória. Afirma não ser admissível rever o valor dos alugueis referentes aos outros dois contratos (no 002900 e no 002732), tendo em vista que as cláusulas foram livremente pactuadas, devendo ser observado o pacta sunt servanda e a boa-fé contratual. Alega que não há prova de que o valor dos alugueis seja excessivo, não tendo a autora agravada demonstrado a adoção de práticas para assegurar sua sobrevivência durante a pandemia, muito menos que houve recebimento de vantagem indevida pela ré agravante. Sustenta que não se comprovou nexo causal entre o surgimento da pandemia e a redução das receitas da autora agravada, e que o balanço analítico por ela anexado à demanda principal se trata de documento unilateral que não passou pelo contraditório. Entende estarem caracterizados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente porque: a autora agravada está em pleno funcionamento e exerce outras atividades além do coworking; não se provou caso fortuito ou força maior; há violação ao princípio da preservação dos contratos e enriquecimento ilícito da autora agravada; a prova documental de queda das receitas foi produzida unilateralmente. No que concerne ao perigo de dano, sustenta que resta caracterizado porque a ré agravante está deixando de receber receitas financeiras importantes para seu funcionamento e equilíbrio econômico. Requer seja concedido efeito suspensivo para cassar na totalidade a tutela de urgência até decisão final de mérito. Alternativamente ao pedido anterior, pleiteia seja cassada a tutela de urgência para suspender, a partir de agora, a redução dos contratos no 002900 e no 002732. Caso não acolhido nenhum dos pedidos anteriores, requer seja cassada a decisão que suspendeu a aplicação da multa pela rescisão antecipada do contrato, de modo a amenizar os prejuízos sofridos pela ré agravante. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não reúne as condições necessárias ao seu processamento. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na espécie, contudo, a ré agravante se limitou a formular pedido de concessão de efeito suspensivo: “7. DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer seja: a) concedido o efeito suspensivo ativo para cassar na totalidade a tutela de urgência proferida pelo juízo da 6a vara cível de Brasília-DF até decisão final de mérito, sendo aplicados os efeitos ‘’ex tunc’’; b) alternativamente ao pedido anterior, seja cassada a tutela de urgência para suspender a partir de agora a redução dos contratos 002900 e 002732, ou seja, com efeitos ‘’ex nunc’’, uma vez que a situação em Brasília já beira a normalidade e com os menores índices de contaminação pelo Covid-19; c) caso não acolhido nenhum dos pedidos anteriores, seja cassada a decisão que suspendeu a aplicação da multa pela rescisão antecipada do contrato, de modo a amenizar os prejuízos que vem sofrendo a agravante, especialmente porque a agravada já recebeu um desconto de R$ 11.000,00 (onze mil reais) no início do contrato (ID 61236797), conforme exposto no item 4 . Termos em que, P. Deferimento.” (ID 16957451 - Pág. 12). Não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Como se pode observar, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora